Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão da cobrança de lançamento em cartão de crédito da autora de dívida no valor de R$9.748,09 (nove mil setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos).
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão de cobrança em cartão de crédito ante a alegada existência de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Os elementos constantes nos autos indicam que, no dia 31/7/2024, houve o pagamento, por meio de cartão de crédito, de boleto relativo a cobranças de IPVA e multas de trânsito, no valor de R$9.748,09 (nove mil setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos).
6. A operação de pagamento, a princípio, foi conduzida de forma regular. A quitação de boleto pelos canais digitais depende da utilização da senha e da identificação do usuário que, em um primeiro momento, só pode ser feito pela própria autora. A autora é jovem, pós-graduada e não demonstrou insipiência quanto a transações financeiras por meios tecnológicos. A ligação telefônica do número da instituição bancária, a qual a autora afirma ter recebido do réu no dia do fato, não é, neste momento, suficiente, por si só, para demonstrar a fraude.
7. A caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar a ordem dos fatos narrados. A instituição financeira possui detalhes acerca da operação de pagamento objeto dos autos, inclusive, a respeito dos mecanismos de segurança utilizados, o que induz à necessidade do contraditório na origem.
8. Quanto ao segundo requisito, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção do mínimo existencial ou indiquem desordem no planejamento econômico da autora, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.